Tribunal: TJSP
Processo: 1042778-19.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária c/c repetição de indébito. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Medida Provisória no 2170-36/2001. Requisitos de relevância e urgência reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa

Ementa:
Ação revisional de cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária c/c repetição de indébito. Capitalização. Admissibilidade a partir de março de 2000. Contratação posterior. Cabível no caso concreto. Medida Provisória no 2170-36/2001. Requisitos de relevância e urgência reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Tarifa de cadastro. Regularidade da contratação. Ausência de onerosidade excessiva. Seguro prestamista e assistência. Indícios de venda casada. Irregularidade. Abusividade das cobranças configurada. Repetição do indébito de forma simples. Sentença parcialmente reformada. Procedência parcial dos pedidos. Sucumbência recíproca. Necessidade de repartição dos consectários legais. Recurso provido em parte.